Tribunal: STF
Processo: ARE 741591
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2013-06-25
Data de publicação: 2013-06-25

Ementa:
Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. Motivação do ato administrativo. Irregularidade. Necessidade de análise de legislação local (Decreto estadual n. 26.330/2004 e Portaria SAD n. 785). Incidência da Súmula 280. 3. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.